Tribunal: STF
Processo: RE 1412150
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/03 E 47/05. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N° 8.633/05 C/C ARTIGO 106 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/05. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES ANTES DE PROCEDER AOS DESCONTOS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO TJRN. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES AOS MESES COMPREENDIDOS ENTRE MAIO E AGOSTO DE 2008. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO EM 19/10/2008. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 269 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (e-doc. 3, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos “artigos 40, §§ 18 e 21, 24 §§ 1º e 4º, XII, e 201” da Constitucional da República.



    3.1. Destaca que “à época em que foi promulgada a Lei 8.633/2005 não havia norma federal autorizando a tributação dos proventos de inativos portadores de doença incapacitante. O artigo 40, § 18, autorizava apenas a taxação dos inativos em geral” (e-doc. 7, p. 12). 



    3.2. Alude que, promulgada a Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, foram suspensos os efeitos da lei estadual e deixou de existir, a partir de então, a isenção concedida aos aposentados por invalidez, portadores de patologias incapacitantes, abrangidos pela legislação do imposto de renda.



    3.3. Justifica que a norma constitucional é de eficácia plena e imediata, não se submetendo a qualquer regulamentação pelo legislador infraconstitucional. 



    4. Em contrarrazões, a recorrida afirma não atendido o requisito de repercussão geral e, ainda, a inexistência de contradição à Constituição da República no acórdão recorrido.



    É o relatório.



      Decido.



    5. O recurso não merece prosperar. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “15. O ato examinado refere-se ao desconto previdenciário mensal, previsto nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, sobre os benefícios da Impetrante, os quais eram isentos nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.633/05 c/c artigo 106 da LCE nº 308/05.



    (...) 



    17. Ainda que se considerem as Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, a Administração Pública deveria ter oportunizado a manifestação da Impetrante antes de proceder aos descontos, pois a isenção discutida gozava de boa-fé. Dessa forma, o devido processo legal foi desrespeitado pelo ato infirmado.



    (...)



    20. Dessa forma, para a correta aplicação do princípio da supremacia constitucional é imprescindível garantir à Impetrante o devido processo legal, razão pela qual a segurança merece ser concedida nessa parte.



    21. No que tange ao pleito de devolução dos valores descontados relativos aos meses compreendidos entre maio e agosto de 2008, entendo que a pretensão da impetrante não merece acolhimento.  



    22. É que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 269 ‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’.  



    23. Assim, o pleito de recebimento de valores anteriores a impetração do writ devem ser buscados através de ação própria, não se podendo utilizar o mandado de segurança para tal finalidade.  



    24. Ante o exposto, em harmonia com o parecer da 17ª Procuradoria de Justiça, concedo em parte a segurança, para que os Impetrados se abstenham de efetuar qualquer desconto previdenciário na pensão da Impetrante, até que seja a esta garantido o devido processo legal, com os consectários do contraditório e da ampla defesa, bem como para que procedam à devolução dos descontos indevidamente efetuados a partir da impetração.” (e-doc. 3, p. 5-9, grifos nossos).



    6. Conforme ficou destacado no acórdão recorrido, a questão posta nos autos está relacionada à correta aplicação do devido processo legal. 



    7. Em sua peça recursal, o Estado do Rio Grande do Norte se limitou à análise do tema de fundo, deixando de lado o argumento principal, conforme destacado na ementa do julgado, qual seja: 



    “(...) NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES ANTES DE PROCEDER AOS DESCONTOS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (...)”



    8. Uma vez que as razões do recurso encontram-se dissociadas e não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, incide o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    9. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 



    1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015 , p. 23/04/2015). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 718.234-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/11/2013, p. 09/12/2013). 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator